Tribunal: STF
Processo: ARE 1505944
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NÃO CONSTATADA. FALTA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA QUE DEVE SER EXAMINADA NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULAS N. 7 E N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. DELITO DE AUTORIA COLETIVA. DESCESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO MINUCIOSA DA CONDUTA DOS ACUSADOS NA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Extrai-se do teor do acórdão que o Tribunal de origem analisou a alegação de inépcia da denúncia fundamentadamente, julgando presentes indícios de autoria e materialidade do delito contra a ordem tributária, concluindo pela inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, não objetivando a obtenção de respostas a questionários minuciosos apresentados pelo embargante, mormente na fase de recebimento da denúncia, em que bastam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.



    2. Não é de ser conhecido o recurso especial que, fundado em divergência jurisprudencial, não aponta, expressamente, o dispositivo legal objeto do dissenso pretoriano. Dessa forma, correta a decisão combatida no tocante à incidência da Súmula n. 284 do STF, no ponto.



    3. Havendo prova da materialidade e indício de autoria contra a ordem tributária, a análise da alegação de ausência de dolo na conduta deve ser examinada no curso da instrução criminal, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.



    4. A apreciação da alegada falta de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como das teses de ausência de dolo por parte dos agravantes e de que a instituição educacional gozava de imunidade tributária no período em que supostamente os tributos não teriam sido recolhidos, demandaria a minuciosa análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável nesta via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.



    5. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de crimes societários e de autoria coletiva, tem se admitido a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar minudentemente as ações imputadas aos denunciados, demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre sua conduta e o fato delitivo." (RHC n. 77.238/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14/5/2021).



    6. Agravo regimental desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º, inciso IV; e 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O recurso não merece provimento. Sobre a violação aos arts. 619, c.c. o 315, § 2º, IV, do CPP, e 489, § 1º, do CPC, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT assim decidiu, ao julgar os embargos de declaração defensivos (grifos nossos):



    "[...] ao analisar o acórdão recorrido, não se verifica nenhuma das hipóteses elencadas pelos embargantes. Isso porque, o acórdão foi claro ao constatar os indícios mínimos de autoria e materialidade da prática, em tese, de crimes contra a ordem tributária, conforme trecho abaixo colacionado: 



    'Dessa forma, ante a perda da imunidade tributária perante a Fazenda Distrital (conforme restou verificado nos processos administrativos fiscais de n.° 040.001.397/1998 e 048.004.087/2003), o dever da instituição e seus dirigentes era de se adequar à nova sistemática fiscal, devendo constituir todos os documentos, livros, emissão de notas etc., o que não restou verificado nos autos, pelo menos em análise superficial, o que já denota a omissão de tais administradores. 



    (...) 



    Assim sendo, não restam dúvidas de que a conduta dos responsáveis pela instituição educacional pode ter configurado o crime previsto no art. 1°, inciso II, da Lei n.° 8.137/90, que assim dispõe:



     'Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: 



    (...); 



    II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; "(Grifei) 



    Enfim, diante do contexto dos autos, verifica-se a existência de indícios mínimos de autoria, uma vez que a dinâmica dos fatos, conforme narrado nos autos, sugere a prática, em tese, do crime inserto no art. 1°, inciso II, da Lei n.° 8.137/90 (crime contra a ordem tributária), por parte dos recorridos. 



    O juízo de admissibilidade da denúncia limita-se a verificar a existência de indícios de autoria, desde que suficientemente aptos a conferir verossimilhança à pretensão acusatória, como no caso, e não para julgamento antecipado da lide penal conforme a decisão ora guerreada fez." (fls. 520/521)



    Extrai-se do trecho acima que o Tribunal de origem analisou a alegação de inépcia da denúncia fundamentadamente, julgando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do delito contra a ordem tributária, para fim de instauração da persecução penal, concluindo pela inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição. Ademais, como se vê, a questão sobre a suposta perda, ou não, da imunidade tributária da instituição de ensino restou suficientemente analisada, tendo a Corte a quo corretamente assinalado que os pormenores sobre a questão deveriam ser analisados no curso da instrução processual.



    (...)



    Outrossim, em relação à apontada violação aos arts. 41 do CPP e 1º, II, da Lei n. 8.137/1990, ao argumento de que não teria havido dolo na conduta de deixar de emitir notas fiscais relativas aos valores das receitas referentes aos cursos ministrados pela instituição de ensino superior dos agravantes no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2005, o Tribunal recorrido assim decidiu (grifos nossos):



    "Inicialmente, depreende-se a existência de indícios de materialidade e autoria dos crimes apontados, pressupostos da justa causa necessária para o recebimento da denúncia, nos exatos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, que assim estabelece: “Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.” 



    Ocorre que a d. Magistrada a quo entendeu haver apenas ilícito tributário, em razão da inadimplência do tributo devido, fundamentando que para constituir crime contra a ordem tributária seria necessário a existência de fraude à fiscalização tributária consistente na inserção de elementos inexatos ou omissão de operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. 



    Ademais, sustenta que os acusados criam que o fato de a UPIS gozar de imunidade tributária os isentavam de constituir as escriturações fiscais ou lançamentos fiscais do ISSQN nos respectivos livros fiscais.



     Pois bem, o fato de a instituição de ensino superior ser portadora de benefício fiscal (imunidade tributária) realmente a isentava de tais escriturações fiscais, o problema reside no fato de a instituição perder tal benefício (que foi o que aconteceu), devendo, por lei, constituir livros fiscais, emitir notas fiscais, declarando tais dados perante o fisco local, fato este que não ocorreu, razão pela qual emerge a denúncia contra os administradores da instituição.



     Dessa forma, ante a perda da imunidade tributária perante a Fazenda Distrital (conforme restou verificado nos processos administrativos fiscais de n.º 040.001.397/1998 e 048.004.087/2003), o dever da instituição e seus dirigentes era de se adequar à nova sistemática fiscal, devendo constituir todos os documentos, livros, emissão de notas etc., o que nãorestou verificado nos autos, pelo menos em análise superficial, o que já denota a omissão de tais administradores. Omissão esta que é verificada nas razões do recurso do Ministério Público que abaixo colaciono:



    (...)



    Assim sendo, não restam dúvidas de que a conduta dos responsáveis pela instituição educacional pode ter configurado o crime previsto no art. 1º, inciso II, da Lei n.º 8.137/90, que assim dispõe: 



    "Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: 



    (…)



    II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;"(Grifei)



     Enfim, diante do contexto dos autos, verifica-se a existência de indícios mínimos de autoria, uma vez que a dinâmica dos fatos, conforme narrado nos autos, sugere a prática, em tese, do crime inserto no art. 1º, inciso II, da Lei n.º 8.137/90 (crime contra a ordem tributária), por parte dos recorridos. 



    O juízo de admissibilidade da denúncia limita-se a verificar a existência de indícios de autoria, desde que suficientemente aptos a conferir verossimilhança à pretensão acusatória, como no caso, e não para julgamento antecipado da lide penal conforme a decisão ora guerreada fez.



     Porventura, eventual comprovação da conduta delitiva e do elemento subjetivo pelos recorridos (dolo genérico ou específico) dependerá das provas produzidas durante a instrução processual, que é o momento oportuno para o exercício do contraditório e da ampla defesa." (fls. 431/433)



    Além disso, cabe registrar que a apreciação da alegada falta de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como das teses de ausência de dolo por parte dos agravantes e de que a instituição educacional gozava de imunidade tributária no período em que supostamente os tributos não teriam sido recolhidos, demandaria a minuciosa análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável nesta via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    2. A parte embargante alega “o que se discute no recurso extraordinário não são fatos ou provas. Discute-se apenas o entendimento firmado pelo STJ”. Afirma que “se os fatos dos autos são incontroversos (pois nem mesmo se discute se a denúncia é genérica e que se está diante de crimes societários), constata-se também a presença de OMISSÃO, pois a r. decisão recorrida não apontou exatamente quais seriam os “fatos” e as “provas” que demandariam suposto reexame”.



    3. Os embargos não merecem acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 619, do CPP.



    4. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    5. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    6. Restou claro na decisão embargada que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    7. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente